Tribunal: TJES
Processo: 0032394-62.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão julgador: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto
Data de julgamento: 2023-12-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0032394-62.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RENAN BELMOND COMETTI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR SUBSTITUTO: JOSÉ AUGUSTO FARIAS DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: PENAL. PROCESSO PENAL. FURTO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ATIPICIDADE MATERIAL NÃO CONFIGURADA. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. RECONHECIMENTO DE CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE PREVISTA NO ART. 66, DO CÓDIGO PENAL. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE QUE AO TEMPO DA AÇÃO O RÉU ERA INCAPAZ DE ENTENDER O CARÁTER ILÍCITO DO FATO OU DE DETERMINAR-SE DE ACORDO COM ESSE ENTENDIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
1. O conjunto probatório, carreado aos autos, é suficientemente claro a atestar a veracidade dos fatos narrados pelo órgão ministerial, estando materialidade e autoria evidenciadas.
2. A reiteração no cometimento de infrações penais, mostra-se incompatível com a aplicação do princípio da insignificância. Precedente do STJ.
3. Não há razão para acolher o pedido de incidência da circunstância atenuante, prevista no art. 66, do Código Penal, pois
a dependência química do agente, assim como a sua situação de vulnerabilidade social,
por si só,
não constituem elementos que implique menor culpabilidade, sendo insuficiente para configurá-la.
Precedentes TJES.
4. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça (SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL), à unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, mantendo a sentença inalterada.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal
Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº 0032394-62.2018.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: RENAN BELMOND COMETTI
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação, interposto por
RENAN BELMOND COMETTI
(fls. 162-165v), em face da sentença, de fls. 146-149, proferida pelo Juízo da 10ª Vara Criminal de Vitória-ES, que julgou procedente a denúncia e condenou o réu pela prática do crime de furto (art. 155, “caput”, do Código Penal), à pena de 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, a ser cumprida em regime semiaberto.

Em suas razões, o recorrente sustenta em síntese:

[1]
atipicidade material da conduta e aplicação do princípio da insignificância;
ou

[2]
Alternativamente, incidência da circunstância atenuante genérica, prevista no art. 66, do Código Penal, diante da situação de vulnerabilidade do acusado, diagnosticado com transtornos mentais e comportamentais, decorrentes do uso de drogas.

Quanto aos fatos, narra a denúncia que, no dia 29/11/1998, por volta das 20 horas, o denunciado subtraiu para si, ocultando em sua bolsa, produtos de higiene pessoal (três frascos de desodorante) e alimentícios (dezessete barras de chocolate), do estabelecimento Supermercado Carone, localizado no bairro, Jardim Camburi, em Vitória-ES. Consigna que a ação do acusado foi registrada, por meio de sistema de videomonitoramento, e que os funcionários do estabelecimento o detiveram no estacionamento, tendo em sua posse as mercadorias subtraídas.

De início, verifico que a
materialidade
restou demonstrada pelo Auto de Prisão em Flagrante (fls. 03-27), pelo Auto de Apreensão (fl. 11), pelo Auto de restituição (entrega) (fl. 12), pelo Boletim Unificado (fls. 16-17) e pelo Relatório Conclusivo do Inquérito Policial (fls. 26-27).

Do mesmo modo, a
autoria
foi, devidamente, comprovada pela confissão, na fase policial (fl. 09), bem como pela prova oral, colhida em juízo, e, notadamente, pelos depoimentos prestados, pelos Policiais Militares (mídia de fl. 144), que realizaram a prisão em flagrante do acusado, Silvestre Salles e Alexandre de Lima dos Anjos, os quais confirmaram a narrativa do Boletim Unificado e os fatos versados na denúncia.

Nesse contexto, ressalto que a confissão extrajudicial constitui prova válida para embasar a condenação do réu, principalmente, quando corroborada, em juízo, pelos testemunhos dos agentes públicos de segurança.

Sobre o tema, cito a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Habeas Corpus n.º 471082-SP, ocorrido em 23/10/2018, sob a relatoria do Ministro Felix Fischer.

Em relação ao pedido de aplicação do princípio da insignificância
, não desconheço do posicionamento jurisprudencial pacífico no sentido de que é possível quando demonstradas: 1) a mínima ofensividade da conduta do agente; 2) a reprovabilidade diminuta do comportamento; 3) a inexpressividade da lesão jurídica provocada e; 4) a inexistência de periculosidade social. Nesse sentido, cito precedente do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Agravo Regimental no Agravo no Recurso Especial n.º 2.142.309/SC, sob a relatoria do Ministro Antonio Saldanha Palheiro, ocorrido em 20/3/2023.

Entretanto, no caso em apreço, embora observe que os prejuízos acarretados não são de grande monta, tratando-se de furto de 3 (três) frascos de desodorantes e de 17 (dezessete) barras de chocolate, que corresponde à importância de R$ 107,00 (cento e sete reais), vislumbro fato impeditivo à aplicação do princípio da bagatela, pois, conforme consulta ao Sistema Estadual de Informações Penais (Infopen-ES), o recorrente possui, ao menos, três ações penais, contra si, quais sejam: n.º
0020380-51.2015.8.08.0024
, n.º
0007054-82.2019.8.08.0024
e n.º
0006797-52.2022.8.08.0024
, sendo a primeira, com trânsito em julgado, pela prática do crime de lesão corporal culposa (art. 129, §8º do CP) e as demais, em trâmite, pela prática do crime de furto (art. 155, do CP).

Ademais, em consulta ao Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU) também identifiquei a existência de outros feitos, nos quais o apelante figura como réu. São eles: n.º
0019786-76.2011.8.08.0024
, em trâmite, por lesão corporal (art. 129, “caput”, do CP), e n.º 0035242-27.2015.8.08.0024, já extinto, por violação da suspensão ou proibição para dirigir (art. 307, do CTB).

Portanto, por se tratar de agente habitual, em delito patrimonial, além de possuir outras anotações criminais, sua conduta demonstra maior reprovabilidade, inviabilizando a aplicação do princípio da insignificância. No mesmo sentido, transcrevo, a seguir, caso congênere julgado pelo Superior Tribunal de Justiça:

[...] 6. Na espécie, não há como reconhecer o reduzido grau de reprovabilidade ou a mínima ofensividade da conduta, pois, independentemente do valor atribuído à res furtiva, consta dos autos que o acusado possui anotações criminais por furto e passagem anterior pela mesma Central de custódia, circunstância que demonstra a prática de crimes de forma habitual e reiterada, reveladora de personalidade voltada para o crime, ficando afastado o requisito do reduzido grau de reprovabilidade da conduta para aplicação do princípio da insignificância ora pretendido. Precedentes. 7. Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg no HC n. 758.794/RJ, relator: Ministro Antonio Saldanha Palheiro, julgado em 4/10/2022)

Por fim, quanto ao
pleito de
i
ncidência da circunstância atenuante genérica, prevista no art. 66, do Código Penal
, entendo que não merece prosperar,
pois a jurisprudência, desta Corte Estadual de Justiça, já assentou o entendimento de que, a dependência química do agente, assim como a sua situação de vulnerabilidade social, por si só, não constituem elementos que implique menor culpabilidade, sendo insuficiente para configurá-la.

Adotando esse entendimento, cito os julgamentos das apelações n.º 006190017092, ocorrido em 16/06/2023, sob a relatoria do Des. Eder Pontes da Silva e n.º 0001812-76.2017.8.08.0004, ocorrido em 12/11/2020, sob a relatoria do Desembargador Adalto Dias Tristão.

Saliento, inclusive, que avaliação técnica especializada (Laudo Psiquiátrico Forense, registrado sob o n.º 83/2019 – fl. 19 do processo n.º 0013906-25.2019.8.08.0024), concluiu que, à época dos fatos, o acusado era
“inteiramente capaz de entender”
o caráter ilícito do fato e
“de autodeterminar-se”
.

Por todos esses fundamentos, na esteira do entendimento da Procuradoria de Justiça (Id n.º 5098189),
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença inalterada.

É como voto.

Vitória, data da assinatura eletrônica.

Desembargador Substituto JOSÉ AUGUSTO FARIAS DE SOUZA

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.

É como voto.